Tribunal: TJMT
Processo: 1002432-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002432-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ALAN FRANCISCO PEREIRA - CPF: 048.654.391-96 (PACIENTE), A JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN FRANCISCO PEREIRA - CPF: 048.654.391-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME TRAVESSINI - CPF: 442.503.471-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-
1. ALMEJADA REVOGAÇÃO -
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ENUNCIADO No. 6 TCCR/TJMT -
2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
- IRRELEVÂNCIA NO CASO - PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO - ENUNCIADO No. 43 TCCR/TJMT.

3
.
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS -
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
É adequado e idôneo o ato que converte a prisão em flagrante, em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, quando
o paciente aparentemente integra organização criminosa e admite a reiteração da prática delituosa por crimes da mesma espécie
(Enunciado no 6 TCCR/TJMT)
, e a referida decisão
estiver fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído ao paciente (
art. 155, § 4o, inc. III e IV c/c art. 288, ambos do CP)
, circunstâncias que consubstanciam
fator concreto a justificar a manutenção da custódia cautelar
.

2.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados na decisão atacada, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3.
É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade, decretada mediante decisão hígida, por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Alan Francisco Pereira
,
preso em flagrante delito desde o dia
03.02.2024
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM.

Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop-MT,
que
converteu
a prisão em flagrante do paciente, em
preventiva
, pela suposta autoria do crime de

Furto Qualificado
pelo emprego de chave falsa e mediante concurso de duas ou mais pessoas e crime de
Associação Criminosa

(art. 155, § 4o, inc. III e IV, c/c art. 288, ambos do CP).

Em linhas gerais, o impetrante defende que o ato acoimado de coator, exarado pelo
d. Juíza Rosângela Zacarkim dos Santos,

não preenche os requisitos previstos no art. 312 do CPP
, elencando, ainda a
existência de predicados favoráveis pessoais
, como
primariedade, residência fixa e vínculo de emprego
, os quais possibilitariam a revogação da custódia ou a aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão
, a exemplo do
monitoramento eletrônico
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Instruiu a inicial com documentos (ID. 201106674 a 201106683).

O pedido liminar foi
indeferido
. (ID. 202024155).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID
203748655).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
206451654
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Ementa:
Habeas Corpus – Crimes de furto qualificado e associação criminosa – prisão preventiva decretada a bem da ordem pública – modus operandi e risco concreto de reiteração delitiva - requisitos da prisão cautelar evidenciados
– a decisão que decretou a prisão do paciente está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente porque, além da prova da materialidade e da autoria delitiva, também restou constatada a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, sendo necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar.
predicados pessoais irrelevantes diante da presença dos pressupostos da medida extrema
- os predicados pessoais favoráveis ao agente são insuficientes para a concessão do status libertatis quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Parecer pela denegação da ordem
.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que por volta das 11h00min do dia 03.02.2024,
em Santa Carmem/MT, circunscrição da Delegacia de Polícia de Sinop,
Alan Francisco Pereira
, em tese, subtraiu para si e para outrem uma Caminhonete Hilux de cor prata, mediante promessa que receberia o valor de R$ 3.000,00 e, posteriormente, repassou o bem aos demais corréus (Hélio e Sebastião) na empreitada criminosa.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar os fatos e, durante diligências, já na noite daquele dia, localizou
Alan
com a Caminhonete
Hilux
,
a aproximadamente 60km da cidade de Santa Carmen-MT, prendendo-o em flagrante e o encaminhando à sede da Delegacia de Policia.
Inquirido, confirmou a autoria delitiva, bem como informou furtos pretéritos de caminhonetes de mesmo modelo que havia cometido.

É o relatório do necessário.

1.

FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR

O impetrante apresenta-se nesta instância, solicitando a revogação da preventiva, ao argumento de que a decisão em que foi decretada a medida extrema, não preenche os requisitos previstos no art. 312 CPP e, portanto, seria inidônea.

Porém, contrariamente ao que afirma a Defesa, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, de modo que, apesar do
inconformismo
, os argumentos trazidos para revogação da prisão preventiva ou adoção da medida cautelar de monitoramento eletrônico,
não prosperam.
Isso porque, para evidenciar a necessidade de imposição da medida extrema, como preceitua o art. 312 do CPP, necessário estar evidenciado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Tais requisitos restaram evidenciados na decisão do juízo oficiante,

n
o ponto em que ele discorreu que o
fumus comissi delicti
, (indícios de autoria delitiva) estavam evidenciados nos autos, diante dos documentos juntados ao procedimento (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de entrega de bem), além dos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão e a confissão do paciente.

O
periculum libertatis
(perigo da liberdade) também restou demonstrado, pois segundo o Magistrado
a quo,
em que pese não se tratar de crime envolvendo violência e grave ameaça à pessoa, apresenta fortes indícios de atuação de organização criminosa, e agente de crime acusado da conduta delitiva sob análise em liberdade, claramente gera insegurança ao meio social e, portanto, necessário se faz resguardar a ordem pública com a constrição da respectiva liberdade.

De fato, com olhar acurado sobre o conteúdo dos autos, entendo que a decisão primeva não merece ser modificada, pois presentes
fortes indícios que o paciente integra organização criminosa,
pois unido a terceiras pessoas para a prática reiterada de crimes da mesma espécie
, além de estar demonstrada a periculosidade acentuada do agente, em especial pelo
modus operandi
do cometimento do ato criminoso
, uma vez que para a realização da subtração do veículo, utilizou-se de
scanner
de codificação de chaves, o que revela o nível de profissionalização do paciente na prática delitiva, pela utilização de aparelho eletrônico com alguma sofisticação, para o cometimento do delito.

Nesse sentido:

“(...) A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo
modus operandi
da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública. Atendidos os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. (N.U 1030829-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

Necessário consignar ainda, que o paciente confessou a prática de furtos de outras caminhonetes em dias anteriores, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Com efeito, havendo a propensão às práticas delitivas,
é suficiente a fundamentar o decreto/manutenção da prisão preventiva, conforme preceitua
, conforme preceitua o Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Oras! Tal cenário revela o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, e considerando também, que o próprio paciente admite outros furtos semelhantes, reconheço necessária a manutenção do decreto preventivo, presentes os requisitos para tanto (arts. 312 e 313 do CPP), eis, que fundamentado adequadamente, ante a evidente necessidade da segregação, para
resguardar a ordem pública.

2. PREDICADOS PESSOAIS

Outrossim, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
obstam

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Para tal, é necessária a manutenção da garantia de ordem pública e prevenção de eventual reiteração de prática delitiva, tendo em vista que apesar da Defesa sustentar que o paciente tenha primariedade, residência fixa e vínculo de emprego fixo, embora circunstâncias dignas de nota,
eventuais condições subjetivas favoráveis

não
constituem motivos aptas a desconstituir, por si só,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
parece
ser o caso.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” [AgRg nos EDcl no HC 890975 / SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 11.04.2024].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

No caso, pontuo que
não restou demonstrado que o paciente exerça trabalho lícito
, pois da análise de sua Carteira de Trabalho, verifica-se que o último vínculo empregatício foi encerrado na data de 12.01.2019 e tão somente uma fotografia de EPI anexada aos autos não é possui força probante.

3. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS

Finalmente, afigura-se
inviável
a aplicação de providências cautelares menos gravosas em substituição à custódia cautelar, pois as circunstâncias fáticas seja pelo
modus operandi
ou pela reiteração das práticas delitivas,
a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
” (AgRg no HC 857776 / SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 11.04.2024).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos,
descabe
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

4. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
H
abeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024